Tribunal: TJES
Processo: 5003653-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003653-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE PARA CUMPRIR O ENCARGO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o § 1º do art. 373 do CPC, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão fundamentada, nos casos previstos em lei, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

A jurisprudência desta Corte, no entanto, vem reconhecendo que tal inversão, nos casos envolvendo a concessão de Auxílio Financeiro Emergencial - AFE prestado pela Fundação Renova, pode resultar na exigência de prova diabólica, mormente porque a comprovação das condições pessoais e extensão do dano individual é mais acessível àquele que o alega ter sofrido. Precedentes: Agravos de Instrumento n. 5013198-20.2023.8.08.0000 e 5000722-18.20021.8.08.0000.

Ante o risco de dano configurado na impossibilidade da agravante desconstituir as alegações do agravado, a decisão deve ser reformada para indeferir a inversão do ônus da prova.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003653-86.2024.8.08.0000

Agravante:
Fundação Renova

Agravado:
Fernando Pereira de Oliveira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Renova contra a decisão de id. 36485974, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada por Fernando Pereira de Oliveira, na qual o Magistrado de origem inverteu o ônus da prova.

Nas razões recursais de id. 7765544, a agravante alega em síntese que (a) a ação versa sobre o restabelecimento do Auxílio Financeiro Emergencial - AFE; (b) é incontroverso o dano ambiental devido ao rompimento da barragem de Mariana-MG, mas é indispensável ao atingido a demonstração do dano individual e do nexo de causalidade; (c) é possível que o agravado comprove o impacto do desastre ambiental em suas atividades; e (d) o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo e, ao final, ser provido para reformar a sentença que determinou a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas no id. 8189767.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 1º do art. 373 do CPC, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão fundamentada, nos casos previstos em lei, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

O caso em apreço versa sobre o restabelecimento do Auxílio Financeiro Emergencial - AFE em favor do agravado, em virtude dos danos advindos do desastre ambiental de Mariana-MG.

O Magistrado de origem, quando do saneamento do processo, consignou que o agravado é incapaz de produzir a prova dos danos sofridos, notadamente no que diz respeito aos reflexos da tragédia ambiental em sua propriedade e comércio.

A jurisprudência desta Corte, no entanto, vem reconhecendo que tal inversão pode resultar na exigência de prova diabólica, mormente porque a comprovação das condições pessoais e extensão do dano individual é mais acessível àquele que o alega ter sofrido, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o reconhecimento de relação de consumo entre a empresa poluidora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (bystanders). Precedentes. 2.
O princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental
. 3.
Neste caso, não há indícios mínimos de que a atividade empresarial da agravada foi afetada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC)
. 4.
Recurso conhecido e provido para indeferir a inversão do ônus probatório
. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5013198-20.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.04.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, quanto ao ônus da prova que incumbe ao autor sobre o fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. Neste contexto, esta Câmara tem entendimento consolidado quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de dano ambiental, como o acidente ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana, e consequentemente pela possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. Verifica-se que a decisão atacada não trouxe sequer o fundamento utilizado para inverter o ônus probatório. Isso porque não há como extrair quais elementos de prova serão passíveis de inversão, inexistindo, outrossim, delimitação a quem cabe o ônus de provar determinado fato. 4. Neste termos, da forma como fixado na decisão, torna-se atividade de difícil projeção, na medida que não sabe-se quem deve provar o que. Apenas, porém, que o ônus foi invertido, podendo configurar a hipótese de prova diabólica. Isso porque fatos como a extensão dos danos ambientais, por exemplo, serão de melhor prova pelo recorrente, cabendo sim a sua inversão neste ponto.
E de outro modo, a prova quanto a condição de pescador do autor, ora recorrido, caberá a esse por ser fato constitutivo do direito que alega ter
. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada em parte. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000722-18.20021.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.08.2021)

Os próprios documentos e fotos que o agravado anexa às contrarrazões demonstram que tem possibilidade de suportar o ônus probatório, inexistindo motivo para a inversão.

Nesse viés, considerando o risco de dano configurado na impossibilidade da agravante desconstituir as alegações do agravado, entendo que a decisão deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para indeferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO–VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO RENOVA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
em seu desfavor, inverteu o ônus da prova na forma do art. 373, §2º do CPC.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Des
ª
. Janete Vargas Simões
proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, sob o fundamento de que “
os próprios documentos e fotos que o agravado anexa às contrarrazões demonstram que tem possibilidade de suportar o ônus probatório, inexistindo motivo para a inversão”
.

Para melhor apreciar a questão, solicitei vista dos autos e, ao analisá-los de forma minuciosa, não tenho dúvidas em acompanhar o voto condutor.

Isto porque, de fato, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas e fatos da causa, no sentido da não ocorrência de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016)
. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. PESCADORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535, II, do CPC. 2. A alegada conexão entre a presente demanda e ação civil pública, bem como a ilegitimidade dos autores, foram refutados pelo eg. Tribunal estadual sob o fundamento de que cada um dos feitos deverá ser analisado em uma situação fática particular e de que a condição de cada um dos autores depende da instrução processual, que deve ser feita nos autos originários após o devido contraditório. No caso, a alteração de tais conclusões depende da análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015)
. 4. Para que haja condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo da parte. No caso, a Corte estadual expressamente consignou que tal requisito não foi comprovado, de modo que, para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

Todavia, tal inversão não deve ser feita indistintamente, sendo necessário delimitar sobre quais pontos controvertidos se faz necessária sua incidência, uma vez que, assim como apontado no voto condutor, “
tal inversão pode resultar na exigência de prova diabólica, mormente porque a comprovação das condições pessoais e extensão do dano individual é mais acessível àquele que o alega ter sofrido
”.

No caso dos autos, a pretensão autoral nos autos originários está relacionada a supostos danos sofridos pelo Agravado em sua atividade profissional/empresarial, sendo o pedido principal o reestabelecimento das prestações continuadas do AFE – Auxílio Financeiro Emergencial. Portanto, é de sua incumbência a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, mormente em se considerando a vasta documentação já carreada junto à petição de ingresso.

Este é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
Não há nulidade quanto à ausência de
inversão do ônus da prova, tendo em vista que o juízo de origem manteve tal ônus em relação ao apelante quanto à sua condição de pescador e a correlação com o rompimento da barragem em eventuais danos morais e materiais, como a redução da renda, pontos que, ainda que determinada a inversão, seriam de sua competência a produção, sobretudo em razão da simplicidade de tais provas
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada
. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO D CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL (PENSÃO) POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

Desta forma,
acompanho
, na integralidade,
o voto condutor
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001084-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADA: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após analisar a questão ora apresentada, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pela Eminente Desembargadora Relatora, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

A discussão em voga cinge-se em averiguar se deve haver a inversão do ônus da prova na relação jurídica em questão, estabelecida em virtude dos danos advindos do desastre ambiental de Mariana-MG.

E, acerca do tema, “
(...) a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Nesses termos, aplica-se ao caso o disposto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação), sendo devida a inversão do ônus probatório, na medida que, conforme apresentado, o autor, ora agravado, foi vítima de acidente de consumo, decorrente do desastre ambiental que prejudicou as suas atividades, de modo que a produção da prova técnica acerca da manutenção ou não do preenchimento dos requisitos para a prorrogação do auxílio será mais acessível para a empresa recorrente.

Sobre a hipótese, trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Há possibilidade de inversão do ônus da prova em ações judiciais que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001748-17.2022.8.08.0000. RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de julgamento: 26/10/2022)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RUPTURA DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUXÍLIO FINANCEIRO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Admite-se a aplicação do disposto no art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, qualificando como consumidores por equiparação aqueles que suportaram danos decorrentes da ruptura da barragem de rejeito de minério. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004229-84.2021.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de julgamento 12/04/2022).

Pelas razões expostas, pedindo vênia à Eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, DIVIRJO de seu entendimento, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão objurgada que determinou a inversão do ônus da prova.

É como voto.